Tribunal: STF
Processo: RE 1381723
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DESCONTO PREVIDENCIÁRIO DOS INATIVOS POR INVALIDEZ SEM O DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONCESSÃO DA ISENÇÃO DEFERIDA PELA LEI ESTADUAL 8.633/2005. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA LEI MAIOR. NÃO CABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 543-A, § 2°, do CPC/1973, introduzido pela Lei 11.418/2006, e no art. 327, § 1°, do RISTF.



    II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF. 



    III – Incabível o recurso extraordinário pela alínea c do art. 102, III, da Lei Maior, uma vez que o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. 



    IV - Agravo regimental ao qual se nega provimento. Sem honorários (Súmula 512/STF).